Tribunal: CARF
Processo: 10880.910012/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910012/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.455 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
KELLOGG BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
CRÉDITO
ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO.
DUPLICIDADE
Após a IN no 900/2008, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade de
compensação de pagamento de estimativa a maior antes da finalização do
exercício. Tal procedimento é totalmente possível, sendo desnecessária a
finalização do exercício para que tal parcela componha o saldo negativo.
Entretanto, tal parcela não pode ser utilizada em duplicidade, ou bem se utiliza
o valor para compensar tributos devidos ou se utiliza para a composição do
valor a pagar quando findo o exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910012/2009-86
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910012/2009-86

Relatório
Cuida os autos de compensação PER/DCOMP onde o crédito solicitado é do tipo
“pagamento indevido ou a maior”.
A DERAT/SP não homologou a compensação declarada sob o fundamento de que
o DARF fora integralmente utilizado para o pagamento de débito de estimativa mensal do IRPJ.
Alegou a contribuinte, em 04/12/2009, que o crédito teve origem em pagamento
de IRPJ do mês de fevereiro de 2007, recolhido em 31/03/2007, no valor de R$303.475,08 e que
estão anexadas toda as documentações que justificam o seu crédito.
Após, em petição recebida em 04/07/2011, a contribuinte diz que inicialmente o
débito de IRPJ de janeiro de 2008 foi apurado em R$195.543,43, recolheu R$51.878,30 em
DARF e compensou R$143.665,13. Após, verificou que o valor correto era de R$178.813,39,
motivo pelo qual procedeu a retificação do PER/DCOMP.
Todavia, prossegue, “a retificação supramencionada é indevida, sendo correto os
valores originalmente declarados, ou seja, o débito de IRPJ devido para o mês de janeiro de
2008, no montante de R$195.543,43 e não R$178.813,39”.
Afirma que antes que procedesse à nova retificação, “sobreveio despacho
decisório, que tomou como base as declarações DCTFe PERDcomp retificadas, motivo pelo qual
reconheceu que o crédito pleiteado seria de R$126.935,09 e não mais de R$143.665,13.”
Aduz que o direito creditório é de R$143.665,13 (126.935,09 +16.730,04).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, conclui-se que não havia direito
creditório comprovado.
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
- Que a Receita Federal estaria se aproveitando do crédito de março de 2007 para
a quitação de outros débitos (estimativas mensais de outubro e novembro/2007).
- Que a RFB não poderia pleitear os valores não pagos nas demais estimativas
conforme a IN n.o 900/2008.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910012/2009-86

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pagamento a maior de estimativa no mês de março de 2007.
Apesar das várias indas e vindas de PER/DCOMP ́s retificadoras, a questão não se restringe à
possibilidade de compensação da estimativa mensal após a finalização do ano calendário.
A recorrente defende que o pagamento a maior de estimativa não tem natureza de
antecipação apurada no final do exercício, e portanto que teria o direito de compensar o
recolhimento realizado a maior.
Embora suscitada pela Recorrente, não há controvérsia quanto a utilização de
pagamento indevido ou a maior de estimativa, por força do disposto no art. 165 do CTN,
combinado com o art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002.
Aliás, esta questão restou pacificada neste Colegiado com a Súmula n° 84, que diz
que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa”.
Em âmbito administrativo a dúvida quanto a possível utilização de pagamento a
maior de estimativa foi dirimida pelo Fisco com a edição da SCI - Solução de Consulta Interna
n° 19, de 5 de dezembro de 2011, cuja ementa colaciono:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910012/2009-86

Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Embora tenha o Fisco reconhecido a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior de estimativas, há uma restrição quando ao
aproveitamento desse credito, conforme o excerto abaixo da SCI - n° 19, de 5 de
dezembro de 2011:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir solicitar
restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a dedução
das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com o caput
de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve
deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito. (grifei)
A Recorrente apurou e recolheu a estimativa de março/2007 no valor de
R$303.475,08.
Entretanto, na DIPJ 2007 informou as estimativas mensais e o crédito dos
R$151.240,23 foi integralmente utilizado nas estimativas de outubro e novembro, cujos valores
estão informados na DIPJ e confessados em DCTF e não forma elididos e nem impugnados.
Não há qualquer objeção em se utilizar o crédito das estimativas e não o saldo
negativo, o quer não se pode admitir é que o credito seja utilizado duas vezes.
Se a própria recorrente informou em sua declaração anual que o valor pago a
maior em março compensaria os valores de outubro e novembro do mesmo ano, não pode
requerer duas vezes o mesmo crédito.
Assim, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital